Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708418-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA MANOEL DA SILVA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. O agravo interno interposto por Terezinha Manoel da Silva Oliveira (ID no 43843417) contra a decisão desta Relatoria que revogou o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de provas que justificassem a sua manutenção foi conhecido e não provido, por unanimidade, conforme acórdão de ID no 45094917. 2. Intime-se a apelante, Terezinha Manoel da Silva Oliveira para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO